Tribunal: TJBA
Processo: 8005984-82.2019.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005984-82.2019.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LEONEL DOS SANTOS PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
MATHEUS DE CERQUEIRA Y COSTA

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MILLA CERQUEIRA MENEZES

ACORDÃO

EMENTA

Apelação Cível. Embargos à Execução. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de decisão saneadora. Rejeitada. Os apelantes opuseram Embargos à Execução nº 8000082-85.2018.8.05.0150, na qual são executados como avalistas de dívida no montante de R$ 2.066.252,29, decorrente das Cédulas de Crédito Comercial nº
s
90.2015.1170.4357 e 90.2016.989.4647, da empresa Boi Dourado Comércio de Carnes Ltda, que se encontra em recuperação judicial. A
jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. Aplicação da Súmula nº 581 do STJ. Não são aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor aos financiamentos bancários obtidos com o propósito de fomentar a atividade empresarial. Precedentes do STJ. Não se verifica a alegada abusividade nos encargos contratuais. Capitalização mensal de juros expressa nos contratos. Inexistência de comissão de permanência cumulada com outros encargos. Sentença mantida.

Recurso improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8005984-82.2019.8.05.0150
, em que figuram, como Apelantes,
LEONEL DOS SANTOS PEREIRA e outro
, e, como Apelado, o
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
rejeitar a preliminar suscitada e negar provimento ao Recurso
, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos: